Tribunal: TJDFT
Processo: 0711526-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0711526-29.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSELIA AGUSTINHO PEREIRA, RONIELYSON PEREIRA DE CASTRO RECORRIDO: JHOUANA GABRIELE MENDES VARGAS DESPACHO Os recorrentes requereram gratuidade de justiça, contudo sequer apresentaram declaração de hipossuficiência econômica; devem assim ser intimados a comprovarem a impossibilidade de pagamento de custas e preparo recursal, juntando cópia de carteira de trabalho, contracheques, declaração de renda, extratos bancários dos últimos três meses ou qualquer outro documento pertinente, no prazo de 48 horas. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora